Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E ADMINISTRATIVO PROCESSO: 0704358-77.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. INFRAÇÕES SANITÁRIAS. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS. AUTUAÇÃO. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VALORAÇÃO. I – A Lei 9.873/99, consoante dispõe seu art. 1o, caput, refere-se à prescrição da pretensão punitiva no exercício do poder de polícia tão somente da Administração Pública Federal. Logo, não se aplica no âmbito do Distrito Federal a prescrição intercorrente estabelecida no §1o do citado artigo. II – Consoante legislação aplicável ao Distrito Federal, tratando-se de infração de ordem sanitária, não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão. Art. 38, §2o, da Lei 6.437/77 e art. 285, §1o, do Decreto Distrital 32.568/10. Rejeitada alegação de prescrição intercorrente. III – A multa pelas infrações sanitárias foi valorada pela Diretoria de Vigilância Sanitária da SES/DF em estrita conformidade com os limites legais para a classificação gravíssima, considerando-se ainda a gravidade do fato, diante das suas consequências para a saúde pública; os antecedentes do apelante-infrator e a reincidência, pela 22a vez, sopesando-se, ademais, a capacidade econômica do ofensor. Art. 2o, §1o, inc. III e §3°; art. 4o, inc. III; art. 6o, incs. II e III e art. 8o, incs. I e V, e parágrafo único, todos da Lei 6.437/77. IV – Apelação desprovida. No recurso especial, a empresa recorrente aponta violação ao artigo 8o da Lei 9.874/1999, pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos do processo administrativo n° 060.013.996/2004. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 24, § 4o, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da razoável duração do processo, da segurança jurídica, da moralidade e da eficiência da Administração Pública. Pleiteia, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 8o da Lei 9.784/1999. Com efeito, a turma julgadora fundamentou o afastamento da ocorrência de prescrição intercorrente com base na interpretação de leis locais (Lei Distrital 5.321/14 e Decreto Distrital 32.568/10),o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à invocada transgressão ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Igualmente não merece trânsito o apelo extremo em relação ao mencionado vilipêndio ao artigo 24, §4o, da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030